Tribunal: TJDFT
Processo: 0723928-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723928-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KARINA GERMANA DE SOUZA ANDRADE, FABIOLA FONTANA MARTINS, INGRYD EVELIN RODRIGUES CEZILIO DE ALMEIDA, JAQUELINE AMORIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Karina Germana de Souza Andrade e Outras, advogadas sucedidas por outras nos autos de origem, contra a r. decisão Id. 94992897, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0717121-98.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição da certidão prevista no art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC, para habilitação do seu crédito na Recuperação Judicial n. 10000794-83.2021.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT, no valor de R$ 59.481,50 (Id. 92890486 dos autos de origem). Eis o teor da decisão: “Manifesto-me quanto ao pedido das advogadas que subscrevem petição de ID 92890486. Situação indesejada, mas que não raro se verifica na prática forense é a sucessão de advogados(as) de uma mesma parte no curso da demanda. Por certo, essa sucessão pode ensejar diversos reflexos no processo. Entre eles, nos interessa aqui aqueles que repercutirão nos honorários de sucumbência. Muito embora nem sempre tenha sido assim, pode-se dizer que, desde a entrada em vigor do atual Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), os honorários advocatícios tem natureza de remuneração do advogado e não de ressarcimento à parte do dinheiro gasto com a contratação de seu patrono. O Código de Processo Civil de 2015 (art. 85, §14), apenas reforçou o que os honorários constituem direito do advogado (natureza alimentar). Contudo, é amplo o entendimento jurisprudencial no sentido de ser imprescindível a propositura de ação autônoma para se promover a discussão sobre o recebimento dos honorários de sucumbência, quando ocorre a sucessão de advogados no decorrer da tramitação processual, ainda mais se isso ocorrer antes da fixação dos honorários sucumbenciais, haja vista o eventual juízo de mérito sobre a matéria no caso concreto, o que demanda uma análise detida da atuação dos advogados, notadamente a natureza e extensão dos trabalhos advocatícios desenvolvidos. Nesse sentido: 1. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou condenação, previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, é assegurado ao advogado constituído nos autos, habilitado para representar a parte em juízo, na forma do art. 36 do CPC, de modo que não abrange o advogado que substabeleceu sem reserva de poderes, sobretudo porque o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo (REsp 713.367/SP, 1a. Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.6.2005; AgRg nos EREsp 36.319/GO, Corte Especial, Rel. Min. Dias Trindade, DJ de 8.5.95). (...) 3. No mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma (REsp 766.279/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006). 4. Recurso especial não provido (REsp. 1.207.216/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios também compartilha da mesma orientação. Em casos semelhantes, confiram-se precedentes exarados por esta Corte: (...) 2.1. A renúncia de honorários de sucumbência deve ser escrita e não tácita. Devendo o causídico cobrar a referida verba honorária em ação autônoma (arbitramento de honorários). Precedentes do STJ e TJDFT (REsp. 1.207.216/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011) e (Acórdão n.695103, 20130020031013AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2013, Publicado no DJE: 23/07/2013. Pág.: 46). (..) (Acórdão 1093169, 20170110072968APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018). No presente caso, em especial, a questão fica ainda mais complicada porque os(as) advogados(as) que peticionam nos autos tiveram cessado o vínculo de prestação de serviços advocatícios com a empresa VALOR - GESTÃO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA LTDA, alegando que laboraram na fase de conhecimento e por isso devem ter fixados a ser favor o arbitramento de parte dos honorários sucumbenciais que ali foram obtidos, tanto quanto o trabalho realizado. Conclui-se que o procedimento processual adequado para que os(as) advogados(as) que peticionam ao ID 92890486 possam, em tese, requerer o montante dos honorários sucumbenciais que entendem lhes ser devido, revela-se a partir do manejo de ação autônoma, com cognição ampla e irrestrita. Dessa forma, visa-se preservar a pretensa remuneração, caso devida, para que seja compatível com a intensidade do trabalho realizado e o valor econômico discutido, atendendo aos requisitos do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia. Ao cabo do exposto, indefiro os pedidos contidos na petição de ID no 92890486. No mais, à diligente secretaria para que cumpram as determinações contidas na decisão de ID no 92604066. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital”. As Agravantes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (Id. 96125504 dos autos de origem). Relatam as Agravantes, em suma, que laboravam para a parte agravada (empresa Valor Gestão Empresarial e Tributária) na fase de Cumprimento de Sentença, cujo vínculo se manteve até a decisão que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por incompetência do Juízo, em razão do pedido de recuperação judicial pela parte recorrida. Explicam que as Agravantes foram destituídas depois da extinção do processo, e, sem qualquer aviso, e substituídas por outras advogadas. Acrescentam que a certidão de crédito dos honorários de sucumbência foi expedida em favor da empresa CRC, que sequer serviços de advocacia presta, mas tão somente consultoria em gestão empresarial e auditoria contábil e tributária, configurando a hipótese do art. 18 do CPC, segundo o qual ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Aduzem, também, que o valor constante da certidão de crédito (R$ 29.740,75) é menor do que o devido às Agravantes (R$ 59.481,50). Defendem que se o juízo de origem foi considerado incompetente para julgar o cumprimento de sentença, também o é para expedir a certidão de crédito. Pedem a antecipação da tutela recursal para anular a certidão de crédito expedida em favor de pessoa ilegítima. Fundamentam que o perigo da demora gerará o enriquecimento indevido de pessoa ilegítima, em prejuízo das Agravantes, que terão dificuldade de perquirir os créditos de natureza alimentar, considerando que a Agravada possui inúmeros débitos de natureza trabalhista, cível e fiscal, e figura como parte em 15 processos. No mérito, pedem o provimento do Agravo de Instrumento para a confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado - Id. 28067905. Decido. As Agravantes pedem exclusivamente a antecipação da tutela recursal para anular a certidão de crédito expedida em favor de pessoa ilegítima. Eis o correspondente pedido: “Diante disso, requer-se, em sede de antecipação de tutela, a cassação da certidão expedida, nos termos do art. 517 do CPC, em ação extinta sem julgamento de mérito.” Argumentam que fazem jus à certidão prevista no art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC, para fins de habilitação do seu crédito na Recuperação Judicial n. 10000794-83.2021.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT, no valor de R$ 59.481,50 (Id. 92890486 dos autos de origem). Nas razões recursais, alegam que “no presente recurso insurge em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Distrito Federal e Territórios, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0717121-98.2018.8.07.0001, que negou o pedido de nulidade de certidão que autoriza a parte Agravada a pleitear o crédito oriundo de condenação em honorários de sucumbência fixados nos autos no. 2014.01.1.062425-3 (ID 18781860), bem como negou a expedição de nova certidão a favor das Agravantes.” Não enfrentaram, no entanto, o fundamento de que “o procedimento processual adequado para que os(as) advogados(as) que peticionam ao ID 92890486 possam, em tese, requerer o montante dos honorários sucumbenciais que entendem lhes ser devido, revela-se a partir do manejo de ação autônoma, com cognição ampla e irrestrita. Dessa forma, visa-se preservar a pretensa remuneração, caso devida, para que seja compatível com a intensidade do trabalho realizado e o valor econômico discutido, atendendo aos requisitos do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.” Igualmente, a tese da incompetência do juízo para expedir a certidão de crédito, em razão do pedido de Recuperação Judicial formulado pela parte recorrida não foi direcionada ao Juízo a quo em seu petitório, para que o Magistrado se manifestasse a respeito. Verifica-se que nenhuma das questões postas nas razões recursais foi objeto de análise na r. decisão ora agravada, sendo, portanto, manifestamente inadmissível o recurso. Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, por não terem as Agravantes demonstrando, em suas razões recursais, o desacerto da r. decisão em relação ao mérito das questões analisadas, nem alegando fundamento de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil[1], NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora